Tribunal: TJSP
Processo: 1005723-66.2018.8.26.0223
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Alberto Gentil
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO Acidente in itinere - Comprovação pericial da lesão (joelho direito), do nexo causal e da incapacidade laborativa parcial e permanente do segurado - Auxílio-acidente devido - Recursos oficial, considerado interposto, e voluntário da autarquia parcialmente providos.

TUTELA ANTECIPADA E SUSPENSÃO DO PROCESSO Manutenção da implantação do benefício com expedição de ofício ao

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO Acidente in itinere - Comprovação pericial da lesão (joelho direito), do nexo causal e da incapacidade laborativa parcial e permanente do segurado - Auxílio-acidente devido - Recursos oficial, considerado interposto, e voluntário da autarquia parcialmente providos.

TUTELA ANTECIPADA E SUSPENSÃO DO PROCESSO Manutenção da implantação do benefício com expedição de ofício ao INSS e, após, suspensão do processo até decisão final do C.STJ (Tema 862).

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000637257
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005723-66.2018.8.26.0223, da Comarca de Guarujá, em que é apelante INSTITUTO
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, é apelado CLECIO CAETANO SANTOS
OLIVEIRA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
MONNERAT (Presidente) e ALDEMAR SILVA.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
ALBERTO GENTIL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005723-66.2018.8.26.0223 -Voto no
2
Apelação Cível no 1005723-66.2018.8.26.0223 – Guarujá.
17a. Câmara de Direito Público.
Apte. Instituto Nacional do Seguro Social INSS.
Apdo Clécio Caetano Santos Oliveira.
Juiz Ricardo Fernandes Pimenta Justo.
Voto no 36.776.
Vistos.
ACIDENTE
DO
TRABALHO
Acidente
in
itinere
-
Comprovação pericial da lesão (joelho direito), do nexo causal
e da incapacidade laborativa parcial e permanente do segurado
- Auxílio-acidente devido - Recursos oficial, considerado
interposto, e voluntário da autarquia parcialmente providos.
TUTELA ANTECIPADA E SUSPENSÃO DO PROCESSO
Manutenção da implantação do benefício com expedição de
ofício ao INSS e, após, suspensão do processo até decisão final
do C.STJ (Tema 862).
A r. sentença de fls. 653/657, cujo relatório é adotado,
julgou procedente ação proposta por Clécio Caetano Santos Oliveira em face
do Instituto Nacional do Seguro Social INSS, condenando a autarquia no
pagamento de auxílio-acidente de 50% do salário de benefício, a partir da
data da cessação do último auxílio-doença; prestações atrasadas corrigidas e
acrescidas de juros moratórios; além de honorários advocatícios de 15% sobre
o total das parcelas vencidas até a sentença. Por fim, concedeu a tutela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005723-66.2018.8.26.0223 -Voto no
3
antecipada para imediata implantação do benefício.
Apela o INSS. Insurge-se contra os adminículos da
condenação.
Resposta a fls.
Sem manifestação da Douta Procuradoria de Justiça,
em razão do Ato Normativo no 354 do Parquet.
É o relatório.
Em discussão apenas a lesão no joelho direito, única
moléstia reconhecida pela r. sentença.
Acidente in itinere ocorrido no dia 29.10.2002,
comunicado à autarquia, que concedeu ao autor benefício acidentário. (fls.684)
A perícia realizada nos autos pelo dr. Lucas Pedroso
Fernandes Ferreira Leal constatou que o autor, em razão do acidente de
trajeto, sofreu lesão ligamentar e meniscal em joelho direito.
Ao exame físico observou o expert, in verbis:
“...afetação da integridade articular, impossibilidade de
permanência em posição ortostática por longos períodos e de deambulação
excessiva, de corrida, do livre deslocamento, dentre outros.” (fls.607)
O nexo causal foi estabelecido pela perícia médica e
reconhecido tanto por sua empregadora, que emitiu CAT, como pela autarquia
ao conceder-lhe benefício acidentário.
Reconheceu, por fim, o perito a incapacidade parcial e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005723-66.2018.8.26.0223 -Voto no
4
permanente do segurado para o trabalho habitual (vigilante).
De rigor, pois, a concessão do auxílio-acidente de 50%
do salário de benefício. É devido também o abono anual, por força do disposto
no artigo 40 da Lei 8.213/91.
O termo inicial do benefício disciplinado pela r.
sentença de fls., ut art. 86, § 2o, da Lei 8.213/91, não comporta alteração.
No entanto, tendo em vista a afetação da matéria pelo
Colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos Recursos Especiais no
1.729.555 e no 1.786.736, ambos da relatoria da Ministra Assusete Magalhães
(Tema 862: “Fixação do termo inicial do auxílio-acidente, decorrente da
cessação do auxílio-doença, na forma dos arts. 23 e 86, § 2o, da Lei 8.213/91”)
é de se respeitar, quanto ao termo inicial, o que vier a ser decidido pelo C.
STJ. Mais: - de rigor a suspensão do processo após o presente julgamento até
ulterior decisão da Instância Superior.
O pagamento do auxílio-acidente é devido até a
véspera do início de qualquer aposentadoria, observando-se, ainda, se for o
caso, o disposto no artigo 104, § 6o, do Decreto 3.048/99 e a prescrição
quinquenal. O benefício não é mais, frise-se, vitalício.
A atualização monetária das parcelas em atraso
observará os critérios da Lei no 8.213/91 e suas alterações posteriores; os
respectivos índices serão definidos em execução, considerando-se, ainda, o
posicionamento do E. STF no julgamento da Repercussão Geral no 810 (RE no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005723-66.2018.8.26.0223 -Voto no
5
870.947/SE).
Os juros de mora incidem a partir da citação, contados
englobadamente até esta data e, a partir de então, mês a mês, de forma
decrescente. Mas é de se observar, no particular, os termos do RE
870.947/SE, tema 810 do E. STF.
A discussão quanto à incidência de juros entre a conta
e a expedição do precatório é, na atual fase processual, prematura e deverá
ser apreciada na fase de execução e somente após o pagamento do valor que
vier a ser requisitado.
Serão observados os índices previdenciários para o
cálculo da renda mensal inicial a ser implantada.
Sendo ilíquido o julgado, a verba honorária será fixada
em execução (art. 85, § 4o, II, do CPC), ocasião em que o Juízo levará em
conta também a sucumbência recursal das partes (art. 85, § 11, do mesmo
diploma legal).
Por fim, observo que o benefício já foi implantado (fls.
677/678). Fica mantida a implantação do benefício, expedindo-se ofício ao
INSS.
Daí porque, ante o exposto, nos termos supra
consignados, dou parcial provimento aos recursos oficial, que considero
interposto, e voluntário da autarquia, suspendendo-se o feito após o presente
julgamento até decisão final do C. STJ (Tema 862).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005723-66.2018.8.26.0223 -Voto no
6
Servirá cópia do presente como ofício ao INSS.
ALBERTO GENTIL
Relator
(Assinatura Eletrônica)